Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO NA PISTA. NEGLIGÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, em razão do prejuízo material causado no veículo do autor, em virtude da má conservação da via pública. Foram julgados improcedentes os pedidos de fixação de indenização por danos morais e estéticos.

2. Na origem, os autores ajuizaram ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Narraram que trafegavam com seu veículo (motocicleta) na altura da QNN 11, próximo à Estação Ceilândia Norte do metrô, quando, ao passarem por um quebra-molas, foram surpreendidos com a existência de um buraco na via. Noticiaram que, em decorrência do buraco, sofreram queda da moto, ocasionando lesões corporais e danos materiais, decorrentes do conserto do veículo, no importe de R$ 3.027,50. Aduziram terem sofrido dano moral decorrente das lesões físicas (escoriações, fratura na costela), bem como pelo fato de estarem se dirigindo à casa da genitora do 1o requerente, ocasionando medo e aflição nos familiares em razão do acidente. Afirmaram que a queda ocasionou danos estéticos decorrentes das lesões, cicatrizes e outras deformidades, de caráter duradouro ou permanente.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Ausência de preparo por parte da Novacap, ante a isenção concedida à Pessoa Jurídica de Direito Público. Preparo regular por parte dos autores (ID no 56513297). Contrarrazões apresentadas (ID no 56361189, no 56361205 e no 56361206). Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prejudicado, ante o recolhimento do preparo.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade passiva da Novacap e na responsabilidade pelos danos sofridos pelos autores, no valor da condenação em sede de reparação material e nos elementos caracterizadores dos alegados danos morais e estéticos.

5. Em suas razões recursais, a Novacap alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a manutenção das vias públicas é atribuição das administrações regionais, portanto, de responsabilidade do Distrito Federal. No mérito, afirma não haver o que se falar em má preservação da via pública por omissão da recorrente em razão da atribuição de execução dos serviços de manutenção do logradouro público ser da administração regional. Aduz não ser possível exigir que a recorrente atue de ofício, posto inexistir registro de reclamações da população, por meio dos sistemas da ouvidoria, não podendo ser-lhe atribuída a responsabilidade em virtude da ausência de culpa. Requer a reforma da sentença, com o acolhimento da preliminar ou, caso não seja esse o entendimento, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6. Em suas razões recursais, a parte requerente aduz ter a sentença declarado a responsabilidade civil dos requeridos, em razão da omissão estatal, incidindo o dever de reparação. Alega ser devida a reparação por danos morais em razão de estar o direito à integridade física incluído dentre os direitos da personalidade, o qual deve ser respeitado e indenizado em caso de violação. Assevera que o fato ter tido afetada sua integridade física extrapola o mero dissabor. Pontua que, em decorrência das lesões suportadas, seus corpos permanecem com cicatrizes que não serão curadas com o tempo, cabendo a fixação de indenização por danos estéticos pleiteada. Aponta não ter a parte recorrida se insurgido quanto ao valor apresentado a título de danos materiais, devendo ser presumidas verdadeiras as alegações oferecidas por ocasião da inicial, ante a ausência de impugnação específica. Sustenta ser devida a condenação pelos danos materiais sofridos no valor do orçamento apresentado, posto que o montante comprovadamente pago diz respeito ao valor de entrada, sendo que o restante foi pago quando da finalização do conserto, conforme comprovantes acostados aos autos. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

7. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com o art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, integrante da Administração Direta do DF, tem como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Assim, é parte legítima a responder por danos decorrentes de defeito no serviço de manutenção das vias públicas do DF. Preliminar rejeitada.

8. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.

9. No caso dos autos, a parte requerente logrou êxito em comprovar que o acidente se deu em virtude da má conservação da via de rolamento. Conforme se observa das fotos de ID no 56360301, a pista estava esburacada e sem a devida sinalização, o que demonstra a ineficiente prestação de serviços dos requeridos, e a consequente omissão estatal. Ademais, a Novacap não se desincumbiu de demonstrar fatos que modificassem, impedissem ou extinguissem o direito dos autores, nos termos do art. 373, II do CPC. Assim, cabe aos réus o dever de reparar os danos materiais suportados.

10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais, a r. sentença se baseou no documento que efetivamente comprova o efetivo desembolso (Id no 56360306). O documento acostado sob o Id no 56361175, além de ter sido juntado aos autos intempestivamente, não contém a identificação do serviço realizado e da pessoa que efetuou o pagamento, não se prestando para comprovação do dano material.

11. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não restou configurado nos autos qualquer ofensa aos atributos da personalidade ou situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, tratando-se de aborrecimento da vida diária, a que estão sujeitos os condutores de veículos, o que, por si só, não é suficiente a ensejar a condenação por danos morais.

12. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos estéticos, estes são devidos na hipótese de modificação no corpo, de forma visível, duradoura ou permanente, que cause abalo profundo e interfira na qualidade de vida. No caso dos autos, os documentos apresentados – fotografias e atestados médicos, refletem as lesões ocorridas na data do acidente, não se prestando para comprovação de sequelas permanentes, conforme afirmam os requerentes, não sendo suficientes para a condenação pleiteada.

13. Recursos conhecidos e não providos.

14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca dos recorrentes.

15. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.